Tribunal: TJSP
Processo: 2238473-37.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Interposição contra decisão que reconheceu, de ofício, a nulidade da cláusula de eleição de foro, determinando a remessa dos autos ao foro de domicílio da ré. Segundo o entendimento do C. STJ, a cláusula de eleição de foro é eficaz e somente pode ser afastada quando reconhecida a sua abusividade ou resultar na inviabilidade

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Interposição contra decisão que reconheceu, de ofício, a nulidade da cláusula de eleição de foro, determinando a remessa dos autos ao foro de domicílio da ré. Segundo o entendimento do C. STJ, a cláusula de eleição de foro é eficaz e somente pode ser afastada quando reconhecida a sua abusividade ou resultar na inviabilidade ou especial dificuldade de acesso ao Poder Judiciário, ausentes no caso. Ausência de vulnerabilidade da agravada a ensejar nulidade da cláusula de eleição de foro. Pessoa jurídica que tomou os recursos, objeto do financiamento para o incremento da própria atividade empresarial. Abusividade e dificuldade de acesso ao Poder Judiciário não constatadas de plano. Feito que deve tramitar no foro de eleição. Decisão reformada.
RECURSO PROVIDO.